Tribunal: TJPA
Processo: 0004127-74.2017.8.14.0048
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2021-05-28

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. CRIMES DE LATROCÃNIO E CORRUPÃÃO DE MENOR. ABSOLVIÃÃO DO CRIME DE CORRUPÃÃO DE MENOR. DESCLASSIFICAÃÃO PARA ROUBO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE. MAIOR PATAMAR DE RREDUÃÃO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO. DESPROVIMENTO. 1. Havendo a intenÃ§Ã£o de matar ou se assumiu o risco do resultado morte, quando a vÃtima Ã© atingida por vÃ¡rios golpes de madeira e faca, para logo em seguida assegurar a subtraÃ§Ã£o de vÃ¡rios objetos de sua residÃªncia, configura-se o crime de latrocÃnio.2. O Superior Tribunal de JustiÃ§a firmou compreensÃ£o no sentido de que o crime de corrupÃ§Ã£o de menores Ã© de natureza formal, bastando a participaÃ§Ã£o do menor de 18 (dezoito) anos para que se verifique a subsunÃ§Ã£o da conduta do rÃ©u imputÃ¡vel ao tipo descrito no art. 1Âº da Lei nÂº 2.252/54, atual art. 244-B da Lei n.Âº 8.069/90, apÃ3s alteraÃ§Ã£o imposta pela Lei n.Âº 12.015/2012 â SÃºmula 500 do STJ.3. O grau de reduÃ§Ã£o da pena pela atenuante da confissÃ£o nÃ£o se vincula ao quantum total de pena-base ao RÃ©u imposta, devendo buscar o magistrado critÃ©rios subjetivos para fixÃ¡-lo, jÃ¡ que a legislaÃ§Ã£o nÃ£o impÃμe um critÃ©rio objetivo.4. Recurso conhecido e improvido. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0004127-74.2017.8.14.0048
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SALINÓPOLIS

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: OTAVIO NATALINO SOARES DE SOUZA
ADVOGADO: DR. ADONAI OLIVEIRA FARIAS - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. CRIMES DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENOR. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. IMPOSSIBILIDADE. MAIOR PATAMAR DE RREDUÇÃO PELA ATENUANTE DA CONFISSÃO. DESPROVIMENTO.
1. Havendo a intenção de matar ou se assumiu o risco do resultado morte, quando a vítima é atingida por vários golpes de madeira e faca, para logo em seguida assegurar a subtração de vários objetos de sua residência, configura-se o crime de latrocínio.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que o crime de corrupção de menores é de natureza formal, bastando a participação do menor de 18 (dezoito) anos para que se verifique a subsunção da conduta do réu imputável ao tipo descrito no art. 1º da Lei nº 2.252/54, atual art. 244-B da Lei n.º 8.069/90, após alteração imposta pela Lei n.º 12.015/2012 - Súmula 500 do STJ.
3. O grau de redução da pena pela atenuante da confissão não se vincula ao quantum total de pena-base ao Réu imposta, devendo buscar o magistrado critérios subjetivos para fixá-lo, já que a legislação não impõe um critério objetivo.
4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Salinópolis, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
OTAVIO NATALINO SOARES DE SOUZA
contra a sentença que o condenou à pena de 26 (vinte e seis) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de latrocínio, descrito no art. 157, § 3º, segunda parte; e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime de corrupção de menor, descrito no art. 244-B do ECA, em concurso material, que redundou na pena de 27 (vinte e sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Consta na inicial, em resumo, que no dia 11.03.2017, entre 06:30h e 07:00h da manhã, o acusado, na companhia do menor adolescente L. F. C. DA S., invadiram a residência da vítima, tirando-lhe a vida com pauladas e facadas, para após subtrair vários objetos de sua casa como aparelho celular, televisão, bicicleta, caixa de som. A vítima era ¿pai de santo¿ e houve em sua residência na noite anterior uma reunião, sendo que vizinhos e pessoas freqüentadoras do local viram o acusado e o menor na frente da residência no dia anterior, bem como de manhã saindo do local na posse de objetos, tendo sido reconhecido por várias testemunhas por foto. Consta também da denúncia, que um chip de celular foi encontrado na posse de ESTELITA OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO, chip este que após investigação comprovou-se ter sido usado por dois dias no aparelho celular roubado da vítima, comprovando-se que na verdade ela participou de atos posteriores ao crime perpetrado contra a vítima, até o acusado Otávio era namorado da filha de Estelita e estava se escondendo em sua casa, tentando vender também o aparelho de televisão roubado da vítima. Por tal conduta, o denunciado foi incurso na sanção delitiva do art. 157, §3º, do CP, e art. 244-B do ECA. E Estelita incursa no art. 180 do CP.

O feito foi desmembrado em relação à Estelita (fls. 174).

Quanto a Otávio, o feito tramitou regularmente e, às fls. 175/182, sobreveio sentença condenatória, contra a qual o Réu recorreu, protestando pela reforma da sentença
a quo
, tão somente pela desclassificação do crime de latrocínio para roubo qualificado e lesão corporal seguida de morte, absolvição do crime de corrupção de menor, e maior redução da pena em razão da atenuante da confissão (fls. 213/218).

Constam contrarrazões às fls. 221/229, pelo conhecimento e parcial provimento, para absolvição em relação ao crime de corrupção de menor.

Às fls. 234/238, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo,
sob os fundamentos: desclassificação do crime de latrocínio para roubo qualificado e lesão corporal seguida de morte, absolvição do crime de corrupção de menor, e maior redução da pena em razão da atenuante da confissão.

No que tange ao pedido de
desclassificação do crime de latrocínio para roubo qualificado e lesão corporal seguida de morte,
destaca-se que o latrocínio é definido pela
intenção de matar
a vítima ou terceiros para assegurar a prática do crime.

A prova testemunhal produzida nestes autos é clara quanto à intenção de matar ou no mínimo assumir esse risco, já que o Apelante atacou a vítima enquanto ela dormi

a com pauladas em sua cabeça e depois facadas do tórax e abdômen, o que lhe causou a morte praticamente instantânea.

O fato alegado pela defesa de que o Recorrente queria se vingar da vítima e ao mesmo tempo roubar-lhe a casa, por ter supostamente a vítima no dia anterior ao crime lhe acusado de roubo e desferido um tiro em seu braço não possui sustentação probatória nos autos, pois tese defendida exclusivamente pelo Réu, além do fato da vítima não possuir arma, os vizinhos não terem visto ou ouvido qualquer tiro na rua naquele dia, local onde o Réu afirma ter sido alvejado pela vítima, tampouco o Réu ter provado a lesão de tiro sofrida, bem como não ter acionado a polícia em face da vítima supostamente ter tentado lhe matar.

O crime de lesão corporal seguida de morte por sua vez também não está nem perto de ter se configurado nestes autos, já que quem desfere várias pauladas na cabeça de alguém que está dormindo e depois ainda lhe desfere várias facadas pretende obviamente matar e não apenas lesionar, não sendo possível portanto, tal desclassificação.

Outrossim, se fôssemos acampar a tese de que o Réu tinha apenas espírito de vingança, o caso seria de homicídio qualificado e não latrocínio.

Em sendo assim, havendo a intenção de matar e roubar configura-se o crime de latrocínio e não roubo qualificado. Nesse sentido:
¿Se houve prova de que o acusado agiu com animus necandi, no crime de roubo, não ocorrendo a consumação da morte por circunstâncias alheias à vontade do réu, conclui-se pela ocorrência da tentativa de latrocínio e não o roubo qualificado pela lesão corporal de natureza grave. (AgRg no REsp 1647962/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 15/03/2017).¿
(STJ - AgRg no AREsp 1291179/SP, Ministro NEFI CORDEIRO, DJ 07/05/2019).

Quanto à
condenação pelo crime de corrupção de menor
, a jurisprudência é remançosa na opinião de que a coautoria entre adultos e menores de idade em crimes de roubo ou furto levam à caracterização do crime de corrupção de menores previsto no atual art. 244-B do ECA, pois tal crime é um delito formal e como tal consuma-se na simples prática do núcleo do tipo corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.

Subsume-se da redação do artigo que esse tipo penal não exige a prova da forma como se deu a influência do adulto sob a mente do menor para sua caracterização, até mesmo para não inviabilizar a punição desses agentes e tornar inócua a legislação, pois, como crime de mera conduta, basta que o adulto pratique outro crime na companhia de um menor infrator para que ele concomitantemente amolde sua conduta ao ilícito de corromper menores de idade a praticar delitos.

Nesse sentido:
¿O Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão no sentido de que o crime de corrupção de menores é de natureza formal, bastando a participação do menor de 18 (dezoito) anos para que se verifique a subsunção da conduta do réu imputável ao tipo descrito no art. 1º da Lei nº 2.252/54. Precedentes.¿
(STJ - HC 157380/DF, Ministro OG FERNANDES, DJ 23/03/2010).
¿PENAL. RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO DE MENORES. CRIME FORMAL. PRÉVIA CORRUPÇÃO DO ADOLESCENTE. CRIAÇÃO DE NOVO RISCO AO BEM JURÍDICO TUTELADO. INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA E TELEOLÓGICA DA NORMA PENAL INCRIMINADORA. TIPICIDADE DA CONDUTA RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. 1. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o crime tipificado no art. 1º da Lei 2.252/54 é formal, ou seja, a sua caracterização independe de prova da efetiva e posterior corrupção do menor, sendo suficiente a comprovação da participação do inimputável em prática delituosa na companhia de maior de 18 anos. 2. O art. 1º da Lei 2.252/54, que tem como objetivo primário a proteção do menor, não pode, atualmente, ser interpretado de forma isolada, tendo em vista os supervenientes direitos e garantias menoristas inseridos na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. 3. O fim a que se destina a tipificação do delito de corrupção de menores é impedir o estímulo tanto do ingresso como da permanência do menor no universo criminoso. O bem jurídico tutelado pela citada norma incriminadora não se restringe à inocência moral do menor, mas abrange a formação moral da criança e do adolescente, no que se refere à necessidade de abstenção da prática de infrações penais. 4. Considerar inexistente o crime de corrupção de menores pelo simples fato de ter o adolescente ingressado na seara infracional equivale a qualificar como irrecuperável o caráter do inimputável - pois não pode ser mais corrompido - em virtude da prática de atos infracionais. 5. A Lei 12.015/09 revogou expressamente o art. 1º da Lei 2.252/54, contudo, não há falar em descriminalização da conduta de corrupção de menores uma vez que esta passou a figurar no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
.¿ (STJ - REsp 1160429/MG, Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJ 02/03/2010).

Tal entendimento redundou na Súmula 500 do STJ, segundo a qual ¿
A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
.¿.

Esse é exatamente o caso dos autos, já que, apesar do Apelante negar que o menor estivesse com ele na empreitada criminosa, assim como o próprio menor, que negou tal fato, as provas contra ele se confirmam, pois ambos foram vistos na noite anterior ao crime em frente à residência da vítima, o menor jogou pedras para o telhado da casa da vítima, e ambos foram vistos saindo de manhã de dentro do imóvel na posse de objetos, os quais posteriormente foram apreendidos na posse do Réu e do menor, ou de pessoas de seu relacionamento, como o tio do menor, a namorada e mãe da namorada do Réu, e ainda, ambos eram conhecidos da polícia por praticarem condutas ilícitas juntos, portanto, ele estava na companhia do menor adolescente e agiu em comunhão de desígnios na execução do crime, o que basta para configurar o tipo penal.

No que se refere ao
documento hábil a comprovar a idade da vítima adolescente do crime de corrupção de menor
, foi juntado aos autos às fls. 67 a cópia da certidão de nascimento do menor, a qual comprova que ele possuía 17 anos na data do fato - 11.03.2017 (nascimento em 19.10.1999). O fato de tal documento não estar autenticado não deslegitima sua validade, posto que não foi levantada nos autos sua falsidade, o que torna inconteste sua menoridade, assim, até prova em contrário, possui idoneidade para comprovar a idade do adolescente, em observância à Súmula 74 do STJ - ¿
Para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil¿.

Nesse sentido:

¿Para efeitos penais, a prova da menoridade não depende exclusivamente da juntada de certidão de nascimento ou documento de identificação civil do menor infrator, podendo ser aferida por outros meios de prova hábil, nos termos da Súmula 74, do Superior Tribunal de Justiça, como os documentos produzidos na Delegacia da Criança e do Adolescente, em que consta o número do CPF e do Registro de Identidade do menor, dos quais se retirou a informação acerca de sua data de nascimento, sendo incabível, portanto, a absolvição pelo crime de corrupção de menor.¿
(TJ/DF- 20160710196726 DF 0018667-85.2016.8.07.0007, Rel. DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, J 08.02.2018).

Desta forma, no contexto fático-probatório dos autos não se confirma a tese defendida pelo Recorrente,
razão pela qual a condenação por latrocínio e corrupção de menor deve ser mantida.

No que tange a
dosimetria da pena
a defesa impugna apenas o
patamar aplicado em razão da atenuante da confissão
e que considera irrisório diante da pena fixada ao Réu.

A pena-base fixada na sentença em relação ao crime de latrocínio foi de 27 anos de reclusão e foi atenuada em 1 ano em razão da confissão. Tal patamar está inclusive acima do praticado por esta Corte, qual seja, 6 meses, e não há critério objetivo legal que obrigue o magistrado a aplicar qualquer patamar, tornando-se mera discricionariedade. Nesse sentido:
¿
Em relação à segunda fase da dosimetria, o Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.¿
(STJ - HC 398362/SP, Min . Ribeiro Dantas, DJ 26.03.2018).

Desta forma, o benefício legal do Réu é ver sua pena reduzida diante de sua confissão, mas não estipular objetivamente seu patamar.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença a quo por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS.

Belém/PA, 24 de maio de 2021.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator

2